Tribunal: TJES
Processo: 5009759-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-60.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA e outros (12)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5009759-602022.8.08.0024

EMBARGANTE: LABORATÓRIOS B BRAUNS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL apenas após o cumprimento da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022. O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual e à análise de dispositivos e precedentes invocados, requerendo o prequestionamento de normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre argumentos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988, e à análise dos precedentes e dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre todas as alegações da parte não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da anterioridade anual, afastando sua aplicação com base na jurisprudência do STF, ao reconhecer que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição de receitas do ICMS-DIFAL.

5. Os precedentes invocados pelo embargante foram implicitamente afastados pela fundamentação adotada, que se ampara nos julgamentos das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF.

6. Não há necessidade de menção expressa e numérica aos dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida, ainda que implicitamente, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC e reiterada jurisprudência do STF e STJ.

7. O inconformismo com o conteúdo da decisão, sem a demonstração de vício interno de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão impugnado enfrenta a matéria principal da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não mencione todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.

2. A aplicação da anterioridade anual é afastada na hipótese do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC nº 190/2022, por não haver criação de novo tributo.

3. É desnecessária a menção expressa e numérica aos dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, desde que a tese jurídica tenha sido analisada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da RG); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021; STJ, AGRG nos EDCL no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/03/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LABORATÓRIOS B BRAUNS S.A.
em face do v. acórdão (ID 10676597), que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 11034467), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. Ainda, menciona, para fins de prequestionamento, a súmula 67 do STF, o art. 3º da LC n. 190/2022, o art. 104, inc. I e II, do CTN, e os processos ADI 939, ADI-MC 2.325, RE 587.008, RE 564.225 e RE 439.796.

Manifestação da parte embargada (ID 12169969), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AO PERÍODO NONAGESIMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança ao Laboratório B Braun S/A, para assegurar o direito de não recolher ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto no Estado do Espírito Santo, durante o ano de 2022, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade dos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes no Espírito Santo; (ii) verificar a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) pressupõe a existência de uma lei complementar federal que estabeleça normas gerais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093 da Repercussão Geral), sendo a Lei Complementar nº 190/2022 o instrumento normativo que cumpre esse requisito.

4. A eficácia das leis estaduais que prevêem a cobrança do ICMS-DIFAL depende da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, que se iniciou após a publicação e a observância do prazo de noventa dias, em consonância com o princípio da anterioridade nonagesimal.

5. A Suprema Corte, ao julgar as ADIs 7066, 7078 e 7070, estabeleceu que a Lei Complementar nº 190/2022 deve observar a anterioridade nonagesimal, descartando a aplicação da anterioridade anual, visto que não houve criação de tributo, mas sim regulamentação da repartição da arrecadação tributária.

6. No caso concreto, deve ser garantido que a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Espírito Santo ocorra somente após o cumprimento do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, isto é, a partir de 05/04/2022, de modo a assegurar a regularidade da exigência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL somente é permitida após a publicação e a observância do prazo de noventa dias da Lei Complementar nº 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal.

2. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL sem implicar criação ou majoração de tributo, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 927, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADIs 7066, 7078 e 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, AC nº 5018617-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21/03/2024.

Não obstante, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, na medida em que
“deixou de observar que a perfectibilização do arcabouço normativo necessário à cobrança do ICMS-DIFAL se deu tão somente no ano de 2022, quando da edição da LC nº 190/2022. Assim, impõe-se a observância do princípio da anterioridade anual, disposto no art. 150, III, ‘b’ da Constituição Federal
”.

Sucede que, no voto condutor, consta expressamente que o princípio da anterioridade anual não seria aplicável ao caso concreto, entendimento, inclusive, amparado pela Corte Suprema. Nesse diapasão, transcrevo o seguinte excerto do voto de relatoria:

“Ainda naquela ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que “a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.”

Ressalto, por oportuno, que, quanto ao tema n. 1.266 do STF, não se observa ordem de suspensão exarada pelo Pretório Excelso. Ademais, saliento que o recurso de apelação fora apreciado sob a ótica dos precedentes vinculantes (art. 102, §2º, CF/88; art. 927, I, CPC) firmados pela própria Corte Suprema quando do julgamento das ADI 7.066, 7.070 e 7.078, oportunidade em que o STF, como já dito, se manifestou quanto à constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, o qual prevê a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal nos casos envolvendo o ICMS-Difal.

Acerca dos demais julgados citados pelo Embargante, cumpre destacar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese a tentativa do Embargante de caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:27:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57275009062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.